Tribunal: TJDFT
Processo: 0717368-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU E TLP. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 29/4/2021).
2. Na hipótese, o autor registrou a transferência de titularidade do imóvel em 17/12/2018, mas o Distrito Federal continuou a cobrar IPTU e TLP em seu nome e, em decorrência do inadimplemento nos anos de 2021 e 2022, inscreveu os débitos em dívida ativa e protestou as respectivas certidões.
3. Não atenua o dano moral ou induz a minoração da compensação o reconhecimento do pedido com cancelamento dos lançamentos na via administrativa após o ajuizamento da ação (ID 77144906, pág. 8 a 11).
4. Razoável e proporcional às circunstâncias dos autos o valor de R$ 4.250 fixado na sentença a título de compensação.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório anexo.
6. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.